Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741697-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLAYNE GRAZIELLY DANTAS MACHADO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISLAYNE GRAZIELLY DANTAS MACHADO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “(...) Observo que o quadro de saúde apresentado data de novembro de 2022, situação pela qual não evidencio risco de perecimento do direito alegado, bem como há necessidade de observar o contraditório, situação pela qual indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. I.” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual requereu o imediato fornecimento dos materiais necessários para realizar a cirurgia autorizada pelo plano de saúde. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma que a negativa ao fornecimento da órtese é indevida, pois o tratamento indicado pelo cirurgião bucomaxilofacial assistente deve ser coberto, pois há cobertura para o tratamento da doença e a cirurgia, prevista no rol de procedimentos da ANS, é indispensável para a melhora de seu quadro de saúde. Aponta que o procedimento deve ser realizado de maneira urgente, conforme consta do relatório médico, diante do risco de disfunção degenerativa acentuada e permanente e risco severo de processo infeccioso. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que autorize imediatamente o tratamento pleiteado, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, a documentação trazida aos autos originários demonstra que a autora/agravante está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravada (ID Num. 173383149 dos autos originários) e que a negativa ao fornecimento dos materiais não ocorreu por inadimplência, mas por razão de auditoria interna do plano de saúde (ID Num. 173383151 dos autos de origem). No laudo odontológico da paciente (ID Num. 173383148), consta expressamente a necessidade da realização do tratamento cirúrgico em caráter de urgência, nos seguintes termos: “O tratamento deve ser realizado de forma urgente, pois, caso não seja efetuado este procedimento cirúrgico, a paciente poderá apresentar um agravamento da situação clínica atual, como disfunções degenerativas mais acentuadas e permanentes, persistência e até recidiva do processo infeccioso, aumento da dificuldade e importante limitação da função mastigatória, respiração e fonação, além da piora do quadro álgico apresentado. Se as condições atuais forem mantidas, a paciente é candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico.” Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado ao tratamento do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Igualmente, é sabido que o setor de auditoria dos planos de saúde tem a liberdade de avaliar os procedimentos solicitados pelos médicos, a fim de evitar a aquisição de materiais em quantidade exagerada, que não guardem nenhuma relação com o procedimento pretendido ou que não sejam autorizados pelos órgãos reguladores. Contudo, a negativa de fornecimento de todos os materiais solicitados pelo cirurgião configura indevida interferência na proposta terapêutica indicada pelo profissional, pois inviabiliza a realização do procedimento, o que, ao menos em primeira análise, aparenta tratar-se de conduta abusiva do plano de saúde. Não suficiente, a negativa do fornecimento de todos os materiais prescritos pelo cirurgião, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, em casos idênticos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA COM IMPLANTE DE PRÓTESE PERSONALIZADA. NEGATIVA TÃO SOMENTE DO IMPLANTE DA PRÓTESE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. LEI 9.656/98. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido autoral para condená-lo a autorizar e custear o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, com todos os materiais que se fizerem necessários, incluindo a prótese recomendada, nos termos requeridos na inicial. Narra a autora, ora apelada, que sofre com os sintomas causados por uma artrite reumatoide, causando uma gravíssima disfunção na articulação têmporo-mandibular e deformidade óssea na face, razão pela qual necessita ser submetida a uma cirurgia de reposicionamento maxilo mandibular combinado com implante de prótese de ATM personalizada. A cirurgia foi autorizada pelo réu, à exceção exatamente da prótese de ATM, o que impede a realização da cirurgia. 2. O juízo entendeu que, diante do relatório médico, uma vez justificado o procedimento pelo médico assistente, ainda que haja limitação no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sua negativa se mostrou incabível, eis que tal rol é meramente exemplificativo. Além disso, afirmou que o simples fato de se tratar de uma prótese customizada não significa dizer que o procedimento requerido é off label (experimental), como faz querer crer o apelante. Por fim, interpretou o comportamento do apelante como contraditório na medida em que autorizou e se dispôs a custear todo o procedimento cirúrgico, mas se opôs a custear a aludida prótese, essencial para o tratamento. 3. O art. 292, do CPC preconiza que "a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível." Logo, conforme a dicção do dispositivo legal, ainda que o bem material objeto da pretensão não tenha um valor economicamente aferível, faz-se necessária a indicação de valor à causa, ainda que calculado de forma estimativa. No caso em apreço, a autora atribuiu um valor que condiz com os custos do procedimento que almeja com a ação judicial, ou seja, o procedimento cirúrgico é exatamente o bem da vida perseguido por ela neste processo. Logo, a vantagem econômica está precisamente correta, não havendo que se falar em correção do valor da causa. Preliminar rejeitada. 4. No que tange à alegação de que a cobertura dos tratamentos previstos no contrato de plano de saúde estaria vinculada à sua presença no rol de procedimentos da ANS, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que o fato de um tratamento ou medicação específica não constar da lista da agência reguladora, por si só, não afasta a responsabilidade da operadora pelo seu fornecimento. Isso porque o referido rol é meramente exemplificativo, sendo necessário considerar outras variáveis no caso, como inexistência de terapia alternativa e o quadro clínico da paciente, entre outros. 5. Deve ser repisado que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, que é o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desta maneira, é o médico que tem o encargo de decidir se um tratamento ou remédio é ou não indicado para a enfermidade que acomete o paciente. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. (Acórdão 1732635, 07276998120228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. APLICAÇÃO DE PLACA DE TITÂNIO. DISPOSITIVO ANUIDO PELA ANVISA. AMPARADO NA RESOLUÇÃO ANS RDC N.o 305/2019, ART. 4o. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços prestados por planos de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608 STJ). 2. De acordo com o laudo / relatório odontológico (ID 47404762) acostado aos autos, foi requerida a utilização da placa de "titânio trabeculado, com tratamento de superfície em SLA para aumento da ósseo integração, fabricada por meio de sinterização a LASER (Fabricante CPMH)" para ser utilizada em cirurgia da apelada com o fito de atender ao quadro médico-odontológico especificado pelos códigos C.I.D.: K08.1, M 19.9, K07.2 e K08.2, referentes à perda dos dentes oriunda de acidente, extração ou doença periodontais localizadas, artrose não especificada, anomalias da relação entre as arcadas dentárias e atrofia de rebordo ósseo. 3. O referido dispositivo material médico consta de anuência da ANVISA quanto à fabricação ou importação sob medida (ID 47404767), amparados pela Resolução ANS RDC N.o 305/2019, Art. 4 o. 4. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento dos procedimentos cirúrgicos que terão cobertura, mas não o tratamento mais adequado para a cura da doença, porquanto os contratos de assistência à saúde devem compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos da Lei no 9.656/1998 e do contrato firmado entre as partes, além dos princípios da função social e da boa-fé objetiva, consagrados nos artigos 421 e 422 do Código Civil. 5. Nesse contexto, caso o contrato preveja a cobertura da cirurgia prescrita a paciente, não se pode consentir com a exclusão de material considerado adequado e indispensável pelo médico assistente ao êxito do procedimento, sob pena de se desconsiderar a proteção contratual a que se refere a lei de regência. 6. A recusa de fornecimento de material indicado por profissional odontólogo que acompanha o quadro de saúde da segurada, quando indispensável à manutenção de sua saúde e da qualidade de vida, constitui prática abusiva que vulnera a finalidade do pacto estabelecido entre as partes, ofendendo, assim, a boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC. 7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. (Acórdão DJe de 4/12/2020). 8. O valor da cirurgia, dado como quantia tangível e factível para valorar a condenação, é apenas parte dos gastos, visto que restaram outros valores assumidos pela parte apelada, dentre custos não clarificados nestes autos. Tendo em vista não ter havido a devida impugnação do valor da causa, tem-se ser este um referencial válido para imputar as verbas sucumbenciais. 9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 10. Recurso desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. (Acórdão 1728004, 07316854320228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. IMPROVIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AQUISIÇÃO DE UM DOS MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo desnecessária a prova pericial requerida pelo plano de saúde em razão da questão discutida e dos documentos constantes nos autos, o indeferimento de tal prova é medida que e impõe, razão pela qual se nega provimento ao agravo retido. 2. É certo que o setor de auditoria dos planos de saúde pode avaliar os procedimentos solicitados pelos médicos, afastando a necessidade de materiais em quantidade exagerada ou que não guardem nenhuma relação com o procedimento pretendido ou que não sejam autorizados pelos órgãos reguladores. Contudo, os planos de saúde não podem interferir na proposta terapêutica indicada pelo médico assistente, sob pena de interferir de formar arbitrária na relação médico-paciente em campo que não lhe diz respeito. Cabe ao médico assistente, após criteriosa avaliação do paciente, informar seu diagnóstico, prognóstico e terapêutica, sendo que esse, após suficientemente informado, deve escolher o caminho a ser tomado segundo seus princípios e seu conceito de bem-estar. 3. Na hipótese, o médico assistente solicitou procedimento de cirurgia de coluna minimamente invasiva para o autor, considerando sua idade e seu quadro clínico, cuja conduta cirúrgica foi devidamente aceita pelo enfermo. Ademais, a cirurgia solicitada pelo autor está devidamente prevista no Rol de Procedimentos da ANS, bem como os materiais solicitados pelo médico estão devidamente registrados na ANVISA. Desse modo, a negativa da ré em fornecer os materiais solicitados pelo médico assistente se mostrou ilícita. 4. "Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora em autorizar cobertura de material solicitado para realização de procedimento cirúrgico contratado, é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica." (STJ AgInt no AREsp 1032734/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). 5. Indenização por danos morais fixadas em R$ 8.000,00 não se mostra exagerada ou desproporcional com a conduta ilícita praticada pela ré, mormente se se considerar a condição pessoal do autor, pessoa idosa, com dores incapacitantes e com comorbidades, o que indicava uma cirurgia menos invasiva, cujos materiais foram negados por ato da ré. 6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação. (Acórdão 1034021, 20150110539812APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: 503/507) Assim, verifico a presença da probabilidade do direito do agravante, em face da ilegalidade da recusa do plano de saúde a fornecer os materiais indispensáveis ao tratamento cirúrgico. Já o perigo de dano é evidente, pois os materiais são fundamentais para realização da cirurgia, já autorizada pelo plano de saúde. Destaco, por fim, que a medida é reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio dos materiais. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça os materiais descritos no relatório médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2023 16:18:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora